Tribunal: TJDFT
Processo: 0712256-59.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0712256-59.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALLAN PAULO DE SOUZA, ADALGISA REGINA TEIXEIRA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O Não há pedido liminar. Intime-se o agravado para contrarrazões. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Publique-se. Brasília-DF, 11 de maio de 2023 18:09:53. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator